Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-64.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de danos morais e materiais. Ilegitimidade passiva. Empresa conveniada do plano de saúde. Inexistência de responsabilidade solidária. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da parte requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação da legitimidade da requerida figurar no polo passivo da demanda, ante a prestação do serviço médico.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos demonstrou que as guias médicas foram emitidas pela Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF (AMHPDF), e não pela requerida, que figura apenas como empresa conveniada ao plano de saúde.
4. Não foi identificada qualquer relação jurídica entre a autora e a requerida que permita imputar responsabilidade solidária com base nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há vínculo de fornecimento direto entre as partes.
5. A teoria da asserção exige que a legitimidade passiva seja aferida com base nos elementos afirmados na petição inicial, sem aprofundamento cognitivo, cabendo a extinção do processo quando não verificada a pertinência subjetiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Não há que se falar em legitimidade passiva quando a parte requerida não é a responsável pelo faturamento da prestação do serviço, sendo apenas conveniada do plano de saúde.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e CDC, art. 7o, parágrafo único e 25, § 1°.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.